Tribunal: TJDFT
Processo: 0753056-37.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0753056-37.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: DULCINEIA ROSA DE JESUS FREITAS D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por Banco Bradesco S/A em face da r. decisão (ID 77335759 dos autos de origem) que, nos autos da Ação movida em seu desfavor e de American Express Brasil Assessoria Empresarial Ltda por Dulcinéia Rosa de Jesus Freitas, deferiu o requerimento de tutela de urgência para determinar que os Réus se abstenham de inscrever o nome da Agravante nos cadastros de proteção ao crédito, sob pena de multa diária no importe de R$ 200,00 (duzentos reais), até o limite de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). O Agravante demonstra irresignação quanto à fixação das astreintes. Assevera ser incabível a fixação de multa e que a sanção não pode ser confundida com indenização. Argumenta que a limitação de incidência das astreintes deve ser condizente com o conteúdo econômico da demanda. Aduz que a medida mais efetiva seria a expedição de ofício aos órgãos de proteção ao crédito. Defende que, mantida a multa, a redução do valor fixado se impõe. Requer a antecipação da tutela recursal para que seja excluída a multa cominatória ou reduzido o valor arbitrado a esse título. É o relatório. Decido. Admito o Agravo. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. As astreintes têm por objetivo compelir o devedor a cumprir a obrigação determinada, podendo o seu valor ser revisto a qualquer tempo, de modo que atenda o seu mister sem propiciar ao credor enriquecimento indevido. Essa possibilidade de revisão da incidência e do valor da multa a qualquer momento, que foi inclusive destacada nas razões recursais, afasta a possibilidade de reconhecimento do periculum in mora, especialmente porque não há risco de prejuízo imediato ao Agravante. Assim, indefiro a antecipação de tutela recursal. Oficie-se, comunicando a presente decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator